Tribunal: STF
Processo: Rcl 41921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda., em 27.6.2020, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Recurso Ordinário n. 0011134-69.2015.5.01.0511 e a negativa de seguimento ao recurso de revista interposto, pelos quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
O caso
    2. Em 25.7.2017, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0011134-69.2015.5.01.0511, ajuizada por José Carlos de Queiroz. Tem-se na ementa desse julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS - TAC. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A Lei nº 11.442/2007, dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração. O motorista que preenche os pressupostos da norma e obtém, assim, o cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, como Transportador Autônomo de Cargas e, por fim, assume os custos do veículo próprio e dos ajudantes com os quais labora, é prestador autônomo de serviços. Comprovada a existência das condições descritas nos artigos 2º e 3º da CLT, não cabe reparo à sentença declaratória da existência do vínculo de emprego. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DOS HORÁRIOS. A atividade externa incompatível com o controle de jornada deve ser aferida caso a caso. Portanto, não basta constatar a execução externa das tarefas, sendo certo que o fato em si não força o enquadramento na hipótese legal excludente. Deve-se perquirir acerca da real impossibilidade do empregador controlar a jornada efetiva. De par com essa condição, que é verificada no plano dos fatos, a lei exige, ainda, o cumprimento de uma formalidade, que é a anotação, na carteira de trabalho e no registro de empregados, da incompatibilidade da atividade externa com a fixação de horário de trabalho, conforme disposto no inciso I do artigo 62 da CLT. A exceção não se aplica nos casos em que resta patente a subordinação aos horários fixados pelo empregador. JORNADA EXCESSIVA. RAZOABILIDADE. A fixação da jornada, quando confirmada a ineficácia dos controles de ponto como meio de prova, é atividade que em princípio, caso inexista comprovação robusta, deve ser pautada no princípio da razoabilidade, com base em parâmetros realísticos e nas máximas de experiência, com referência no que ordinariamente é observado pelo julgador. INTERVALO INTERJORNADA. frustrada a finalidade da regra que tem por escopo assegurar condições de efetivo repouso ao trabalhador e preservar a sua saúde física e mental, incidem os mesmos efeitos decorrentes do descumprimento da norma que estabelece a obrigatoriedade da concessão do intervalo intrajornada. Aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 355 da SDI-I do C. TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. PARCELA INDEVIDA. A Lei 5.584/70 estabelece o direito à percepção de honorários advocatícios apenas para o sindicato que presta assistência judiciária. A parte assistida por advogado particular não faz jus à parcela. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido”(e-doc. 7).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, em 14.5.2018, o processo foi suspenso pelo Presidente daquele Tribunal, em cumprimento à decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    Em 3.3.2020, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região restabeleceu o andamento do feito e negou seguimento ao recurso de revista:
    “Considerando as recentes decisões do E. STF (Rcl. 30243 e Rcl. 31703, da Lavra dos Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio de Mello, respectivamente), revogo o sobrestamento passando ao exame de admissibilidade do recurso de revista. 
    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS (...)
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Alegação(ões): - violação do(s) artigo 5º, inciso LV; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. - violação d(a,o)(s) Código de Processo Civil, artigo 489, §1º, inciso I; artigo 489, §1º, inciso II; artigo 489, §1º, inciso III; artigo 489, §1º, inciso IV; artigo 1022; Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 832. 
    A análise da fundamentação contida no v. acórdão recorrido revela que a prestação jurisdicional ocorreu de modo completo e satisfatório, inexistindo qualquer afronta aos dispositivos que disciplinam a matéria. Nesse aspecto, sob a ótica da restrição imposta pela Súmula 459 do TST, o recurso não merece processamento. 
    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO/RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO DURAÇÃO DO TRABALHO/HORAS EXTRAS Alegação(ões): - violação d(a,o)(s) Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 2º; artigo 3º; artigo 235, alínea 'C'; artigo 818; Código de Processo Civil, artigo 10º; artigo 350; artigo 373; artigo 374; artigo 489, §1º; Lei nº 11442/2007, artigo 2º; artigo 4º; artigo 5º. O exame detalhado do processo revela que o v. acórdão regional está fundamentado no conjunto fático-probatório até então produzido. Nesse aspecto, a análise das violações apontadas importaria o reexame de todo o referido conjunto, o que, na atual fase processual, encontra óbice inarredável na Súmula 126 do TST. 
    CONCLUSÃO
    NEGO seguimento ao recurso de revista” (e-doc. 6)
    3. Contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e a decisão do Presidente daquele Tribunal pela qual negado seguimento do recurso de revista interposto ajuíza-se a presente reclamação. 
    A reclamante alega que, “na ação trabalhista n. 0100971-67.2017.5.01.0511, José Carlos de Queiroz pretende desconstituir contrato civil de transporte rodoviário de cargas, regido pela Lei Federal nº 11.442/2007, para obter reconhecimento declaratório de vínculo empregatício e lograr direitos que, em tese, somente seriam assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho“ (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que “tanto a sentença da Primeira Vara do Trabalho de Nova Friburgo, quanto o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro em suas respectivas fundamentações abordaram e afastaram a norma citada, culminando por julgar procedente o pedido” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que, “em abril desse ano, a ADC [n. 48] foi julgada pelo Plenário [do Supremo Tribunal Federal], que fixou tese contrária àquela que, até então, estava sendo adotada pela Corte Trabalhista. Não obstante, surpreendentemente, Sua Exª, Presidente do Tribunal Regional, negou seguimento ao recurso de revista” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que “o processo de origem viola a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, [na qual] a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.442/2007 foi reafirmada em sua íntegra pela Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que “o aresto da Quinta Turma do Tribunal Regional adotou fundamentos que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC 48/DF, seja porque assumiu a competência para julgar a demanda cuja lei determina claramente ser de competência da Justiça comum (art. 5º, parágrafo único); seja porque reconheceu vínculo de emprego onde a lei claramente vedou (art. 5º, caput)” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pondera que “o Presidente da Corte Regional não poderia adotar tese contrária ao que fora decidido pelo Plenário do STF obstando a análise do mérito por juízo que tenha competência para revisão do julgamento, abr[indo]-se duas possibilidades interpretativas: 1) a aplicação dos art. 896-B, art. 896-C, §11º, II, CLT c/c art. 927, I, art. 1.040, II, CPC, para que os autos sejam devolvidos à Quinta Turma com a finalidade de promover novo julgamento; 2) a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para que este julgue o recurso de revista” (fl. 6, e-doc. 1).
    Requer liminar para que “seja determinada a suspensão cautelar do processo 0011134-69.2015.5.01.0511 até o julgamento de mérito dessa reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).
    Pede “a procedência da reclamação para, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho, determinar a remessa do caderno processual de origem à justiça comum, onde o feito deverá ter curso; alternativamente, determinar que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região devolva os autos à Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho, com fundamento no art. 896-B, art. 896-C, §11º, II, CLT c/c art. 927, I, art. 1.040, II, CPC ou exerça juízo positivo de admissibilidade remetendo o recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho ou, a procedência da reclamação para cassar o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho por violação à decisão proferida nos autos da ADC 48/DF, nos termos da fundamentação acima” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se pelo acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e pela decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pela qual negado seguimento ao Recurso de Revista do reclamante, ambos na Reclamação Trabalhista n. 0011134-69.2015.5.01.0511, teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie, o acórdão reclamado foi proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em 25.7.2017 e a decisão de inadmissão do recurso de revista interposto pela reclamante foi proferida pelo Presidente daquele Tribunal em 3.3.2020, decisões anteriores àquela apontada como paradigma de descumprimento nesta ação.
    Este Supremo Tribunal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 na sessão plenária virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 19.5.2020, após as decisões reclamadas.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora